Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-84.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005091-84.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONATAS MATOS DE SOUZA - CPF: 029.859.971-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ERNESTO PINTO - CPF: 847.477.731-34 (ASSISTENTE), LUCAS FAGUNDES DA SILVA - CPF: 050.930.711-61 (ASSISTENTE), FRANCIELE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 055.835.471-89 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO AMORIM - CPF: 061.384.536-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA – FURTO –
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – CULPABILIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em
desclassificação
para a
receptatio

culposa
, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou
Jonatas Matos de Souza
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da Execução.
(Id. 157094984)

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna a aplicação do princípio da insignificância; requer a desclassificação do crime de Receptação para sua modalidade culposa; subsidiariamente pede a redução da pena-base do crime de furto para seu mínimo legal; e caso seja mantida as circunstâncias desfavoráveis, que seja estabelecido o acréscimo de 1/6 (um sexto) em relação ao crime de Furto. (Id. 157095001)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 157095003).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, sintetizando: (Id. 162325693)

“
Apelação Criminal
- Furtos simples e receptação [art. 155, caput e art. 180, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1.
Requestada aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de furto simples, de modo a promover a absolvição do agente - inadmissibilidade - irrelevância para o Direito Penal não caracterizada – reiteração delitiva que impede a concessão da benesse, consoante Inteligência do Enunciado no. 44 TCCR/TJMT -
2.
Pretendida desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa – impossibilidade – comprovação de que o apelante sabia da origem ilícita dos bens – aquisição desacompanhada de nota fiscal e por valor incondizente com a natureza do produto -
3.
Almejada redução da censura basilar do delito de furto para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada –
4.
Pedido de aplicação do quantum de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável em relação ao crime de furto – inviabilidade – Enunciado no 39 do TJMT - patamar moderado - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jonatas Matos de Souza
, como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Emerge da exordial acusatória que: (Id. 157094941)

“Fato 01. Em 26/07/2022, por voltas das 19hs, na residência particular, situada na rua das Violetas, centro, município de Carlinda/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JONATAS MATOS DE SOUZA, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si bebidas do tipo energéticos, pertencentes à vítima Franciele Cardoso dos Santos (art. 155, § 4o, I do CP).

Fato 02. Em 26/07/2022, em horário incerto, no município de Carlinda/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JONATAS MATOS DE SOUZA adquiriu coisa que devia saber ser produto de crime, a saber, um celular marca Samsung, cor preta (art. 180, caput, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia 26/07/2022, durante o repouso noturno, o denunciado JONATAS MATOS DE SOUZA foi até a residência da vítima e, com uso de força, chutou e arrombou a porta da cozinha do imóvel, adentrando no local, ocasião que subtraiu algumas bebidas da geladeira.

No momento da conduta delitiva, a vítima se encontrava na residência, tomando banho, sendo que, ao sair do banheiro deparou-se com o denunciado no interior da residência.

A vítima, assustada, correu e se trancou no banheiro da residência, e em posse de seu celular acionou familiares e a Polícia Militar, tendo o denunciado se evadido, pulando muros das casas vizinhas.

Na continuidade, a GUPM realizava rondas para localizar o suspeito, quando a vítima acionou novamente os policiais, informando que o denunciado havia passado pelo local novamente. Assim sendo, a guarnição passou a perseguir JONATAS e conseguiu prendê-lo.

No momento da abordagem, constatou-se que o denunciado portava um celular, marca Samsung, cor preta, com a foto de outra pessoa.

Em depoimento (fls. 80/81), a ofendida relatou que o denunciado deixou uma bicicleta infantil em sua residência, durante a fuga e que este um dia antes da conduta delitiva, fora até o imóvel pedir ajuda e comida.

Interrogado (fls. 85/86) JONATAS negou o delito imputado, e ao ser questionado sobre o celular, informou que havia comprado o aparelho celular no terminal rodoviário no mesmo dia, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio JONATAS MATOS DE SOUZA como incurso no art. 155, § 4o, I, e art. 180 ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória”.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Para proceder a análise da tese defensiva de absolvição, baseando-se no princípio da insignificância, é necessário ressaltar alguns aspectos acerca do mencionado princípio e a possibilidade de aplicação ao caso sob análise.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um “crime de bagatela”, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-loem sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni,‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.” (Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13a ed., Saraiva: SP, 2008, pp. 20 e 21)

Corroborando o assunto, trago à colação os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores)de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório(STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007,p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009)
.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, “
Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°)
.” (STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
in verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.” (STF,HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05)

Bagatela é algo insignificante, sem importância, que se caracteriza pela sua pequenez. À luz do Direito Penal, a bagatela se caracteriza pela diminuta ofensividade ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico é tão insignificante que a interferência do Direito Penal, como forma de controle social, se torna desnecessária. É o que ocorre, por exemplo, no furto de um real, de uma cebola, isto é, de objetos de pequeno valor econômico.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

No caso
sub examine
, porém, ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, visto que se encontra carreado aos autos a ficha de antecedentes criminais que o apelante responde, sendo várias ações penais por fatos semelhantes a estes, o que demonstra uma habitualidade delitiva.

Não obstante as alegações da defesa, não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa da apelante, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime, inclusive patrimoniais.

Nesse cenário, a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, nos casos em que o acusado é reincidente, detém maus antecedentes, ou ainda, possua ações penais em curso demonstrando a renitência delitiva, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. 2. Na espécie,
a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.636.713/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021.) (negritou-se)

Dessa forma, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, em especial porque demonstra a propensão do recorrente à atividade criminosa.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

E deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – MAUS ANTECEDENTES – DIRETRIZ DO STJ – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PREMISSA DO TJMT – INAPLICABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO - PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois dizrespeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ). O princípio da insignificância pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente (TJMT, Ap 9692/2017). Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (TJMT, Enunciado Criminal 33).” (N.U 0000219-70.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPROCEDÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONFORMIDADE COM O PARECER. Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.” (N.U 0000377-41.2016.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO MAJORADO [ART.155, §1o DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM POSSE DA RES – CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA INÚMEROS REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECCIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO– FATO DELITIVO OCORRIDO POR VOLTA DAS 20H30MIN. – VIABILIDADE – REPOUSO NOTURNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOITE – DECOTE DA MAJORANTE – SENTENÇA REFORMADA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. Incontroversa a configuração da adjetivadora do repouso noturno, praticado o delito, por volta das 20h30min, o repouso noturno não se confunde com noite. Esta, se embasa em critério físico-astronômico (ausência de luz solar), ao passo que aquele tem por fundamento o critério psicossociológico, segundo o qual trata-se de período de tempo em que as pessoas dormem fator que torna inaplicável no caso vertente.” (N.U 0001044-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Nesse contexto, a conduta do acusado não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, o que torna impossível o afastamento da tipicidade material.

Feitas tais considerações, tem-se por inaplicável ao presente feito o princípio da bagatela.

DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA.

A defesa pede subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa.

Contudo sem razão.

Explico.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa comprar um celular no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem nota fiscal, restando ao acusado provar sua alegação e demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes. Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia. Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP]. O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, do CP, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

DOSIMETRIA

Requer a defesa, sobre o crime de Furto, a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, sob alegação que a fundamentação utilizada constitui elemento normativo do tipo penal violado, de modo que considerar essa condição para elevar a pena caracteriza
bis in idem
.

Caso seja mantida a circunstância desfavorável, que seja estabelecido o acréscimo de 1/6 (um sexto) na pena-base.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria feita pelo juiz sentenciante:

“[...]
III.1) Art. 155, caput, do CP
:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, é a reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a
culpabilidade
- mostrou-se desfavorável, posto o grau de reprovabilidade do crime perpetrado, vez que o acusado adentrou a residência da vítima para subtrair os bens,
razão do qual, entendo que a pena-base deve ser aumentada
; em relação aos
antecedentes
, não há certidão comprovando a existência de condenação; não há elementos suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade do réu
; os
motivos do crime
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as
circunstâncias
do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as
consequências
foram as naturais para a espécie e, por fim, o
comportamento da vítima
em nada concorreu para a prática do crime.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho as penas no patamar acima fixado.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, encontrando
a pena em de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato [...]”
(Id. 157094984)

Extrai-se que o Magistrado, na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em razão da culpabilidade.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, não deve prevalecer a referida circunstância, uma vez que o fato do agente ter adentrado na residência da vítima para realizar o furto compõe a elementar do tipo, não sendo, portanto, fundamento idôneo e deve ser afastado.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

A pena prevista para o referido delito é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide nenhuma atenuante nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ao aplicar as regras do art. 69, do CP, a pena definitiva do apelante fica em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Determino o regime inicial
aberto
, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea
“c”
do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o Parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jonatas Matos de Souza
, apenas para reduzir a pena-base do crime de furto para o mínimo legal, afastando a circunstância judicial da culpabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023